Tribunal: TJMT
Processo: 1037763-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037763-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), ADANIR GOMES - CPF: 482.103.311-91 (AGRAVANTE), MAILSON SANTOS MONTEIRO - CPF: 016.216.982-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ADANIR GOMES

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA BANCÁRIA CUMULADA COM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de cédula bancária cumulada com pedido de alongamento de dívida rural. Produtor rural pleiteia prorrogação compulsória de débito originário de cédula de crédito rural posteriormente novada em cédula de crédito bancário, alegando frustração de safra e encargos excessivos. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de comprovação da probabilidade do direito, embora tenha concedido a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada ao alongamento de dívida rural, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, bem como se a alegada abusividade contratual pode ser apreciada em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento da dívida rural, embora reconhecido como direito subjetivo do produtor, exige comprovação técnica idônea da incapacidade temporária de pagamento, o que não se verifica por meio de laudo unilateral e genérico.

A prova apresentada não demonstra, de forma específica e contemporânea ao pedido administrativo, frustração de safra ou impacto direto de fatores climáticos sobre a capacidade de pagamento.

A análise da abusividade dos encargos contratuais e da nulidade da novação demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, não sendo suficiente a mera possibilidade de negativação do nome do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. O alongamento de dívida rural exige comprovação técnica idônea da incapacidade temporária de pagamento, não sendo suficiente laudo unilateral genérico. 2. A revisão de encargos contratuais demanda dilação probatória e não autoriza tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.426.163, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADANIR GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT (ID 209655453), nos autos de origem PJE no 1001201-47.2025.8.11.0100, que indeferiu pedido de tutela de urgência, tendo como Agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Na origem, o Agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cédula Bancária e Revisão de Juros cumulada com Alongamento de Dívida Rural, alegando que, na qualidade de produtor rural, celebrou
Cédula
de Crédito Rural posteriormente novada em
Cédula
de Crédito Bancário sob condições excessivamente onerosas, com juros
remuneratórios
de 26,82% ao ano e juros moratórios pela taxa DI/Cetip acrescida de 1% ao mês, além de multa moratória de 2%.

A decisão agravada deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, mas indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito, considerando que o laudo técnico agronômico foi elaborado posteriormente ao pedido administrativo de alongamento da dívida rural, sendo insuficiente para comprovar frustração de safra relevante
, conforme:

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de cédula bancária e revisão de juros com pedido liminar e alongamento de dívida ajuizada por ADANIR GOMES em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA, devidamente qualificados.

Em sua peça inaugural, narra a parte autora que, na qualidade de produtor rural, celebrou com a ré a Cédula de Crédito Rural no C-21023843-3, no valor de R$ 460.000,90, mas, em razão de severa estiagem ocorrida em 2024, não conseguiu liquidar o débito, buscando, então, a prorrogação da dívida.

Comunica, porém, que a ré impôs uma novação, convertendo a obrigação em Cédula de Crédito Bancário, com majoração da taxa de juros. Informa que a crise produtiva se agravou em 2024/2025, com a redução do crescimento das pastagens e o aumento da incidência de pragas, o que ocasionou déficit nutricional no rebanho, perda de peso e queda na produtividade.

Relata que protocolou pedido administrativo de alongamento da dívida, mas a ré o indeferiu, sob o argumento de que se tratava de contrato comercial já renegociado.

Alega a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com a consequente inversão do ônus da prova.

Sustenta a nulidade da novação da dívida, por desvio de finalidade, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário no C-41032314-0 decorreu de operação rural anterior, de modo que a conversão da obrigação em operação de crédito comum, com majoração de encargos, configura prática abusiva.

Defende que possui direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, por ter comprovado a dificuldade temporária para o pagamento em razão da frustração de safra por fatores adversos, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural.

Aduz a ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de informação da respectiva taxa, e a abusividade dos juros remuneratórios, que foram fixados em 26,82% ao ano, percentual superior ao limite legal de 12% ao ano para operações de crédito rural.

Assevera a abusividade dos juros moratórios, que foram fixados em 1% ao mês, percentual que destoa do limite de 1% ao ano previsto no Decreto-Lei no 167/1967.

Afirma que a mora está descaracterizada, em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual e da recusa indevida da instituição financeira em proceder ao alongamento da dívida.

Requer, então, a concessão da gratuidade da justiça e, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito e da mora contratual, com a imediata retirada dos nomes do autor e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes. Pede, ao final, a declaração do direito à prorrogação compulsória das dívidas, o reconhecimento da nulidade da capitalização mensal de juros e a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e dos juros moratórios a 1% ao ano.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar e
decidir
.

II-FUNDAMENTAÇÃO

II. 1- PROVIDÊNCIA INICIAL

Presentes os requisitos legais (CPC,
arts
. 319 e 320),
RECEBO
a inicial.

Como cediço, o Código de Processo Civil, com o escopo de materializar o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário por toda a população, garante que a gratuidade da justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica, que não tenha recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 98, do Códice:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ocorre que o próprio legislador, visando obstar o desvirtuamento do instituto jurídico, dispôs, no art. 99, § 2o, do CPC, que
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Não se ignora, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.055.899/MG, firmou o entendimento de que a presunção de insuficiência de recursos é relativa, podendo o magistrado indeferi-lo com base em elementos constantes nos autos, dissonantes das alegações da parte, quando concretamente houver elementos que apontem para a existência de patrimônio para arcar com as custas e despesas processuais.

Cita-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 27/6/2023).

No presente caso, a análise aprofundada dos documentos apresentados pela requerente não apenas corrobora sua alegação, como também demonstra de forma contundente sua incapacidade financeira para arcar com os ônus do processo.

A principal fonte de renda do autor provém da atividade rural, cujo resultado tributável, conforme as declarações de imposto de renda, foi de R$ 29.280,72 no ano-calendário 2021 (id. 209368940/id. 209368938), R$ 14.465,47 em 2022 (id. 209370144/id. 209370147)e R$ 34.561,64 em 2023 (id. 209370145). Tais valores, convertidos em média mensal, situam-se em patamar modesto, não indicando capacidade financeira para arcar com os custos de um processo judicial.

Quanto ao patrimônio, embora o autor declare a posse de um imóvel rural ("Sítio Beira Rio") e um veículo antigo, a documentação revela que o imóvel é, na verdade, um lote do P.A. Tibagi, objeto de um Contrato de Concessão de Uso firmado com o INCRA (id. 209368921), o que lhe retira o caráter de ativo de alta liquidez e o vincula à exploração familiar para subsistência.

O ponto mais contundente da análise, contudo, reside no elevado e crescente endividamento do autor, destinado ao fomento de sua atividade produtiva. Conforme declarado, as dívidas vinculadas à atividade rural saltaram de R$ 592.618,61 em 2021 para R$ 1.595.357,94 ao final de 2023.

A evidente desproporção entre a renda auferida e o montante da dívida demonstra que a capacidade financeira do requerente
encontra-se
severamente comprometida com o serviço do passivo, tornando verossímil a alegação de que o pagamento das custas processuais impactaria seu sustento.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos são robustos e suficientes para afastar qualquer dúvida sobre a hipossuficiência financeira da parte autora.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado por autor, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

II. 2- SOBRE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Quanto ao pedido de tutela antecipada, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade
do
direito e

o perigo
de
dano ou

o risco
ao resultado útil do processo, ressalvando a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
asseveram que seu
pressuposto “é
a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da
parte”(
Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202).

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

A matéria encontra-se regulamentada no Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, que dispõe a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso no crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores diversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Referido Manual dispõe que a prorrogação deve cumprir as seguintes condições (Fonte:< https://www3.bcb.gov.br/mcr/completo>):

15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art. 1o)

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento;

b) o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas do beneficiário;

c) o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

d) em caso de operações classificadas com fonte de recursos controlados, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados.

O Manual de Crédito Rural e a recente
Resolução CMN no 5.220, de 29 de maio de 2025
, estabelecem as condições para tal prorrogação.

Contudo, a intervenção do Poder Judiciário para impor tal medida é excepcional e só se justifica quando cabalmente demonstrada a ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição financeira ao negar o pedido na esfera administrativa. O Judiciário não pode e não deve se converter em um balcão primário para a renegociação de dívidas, sob pena de subverter a sistemática do crédito rural e assumir uma função para a qual não foi desenhado.

No caso em tela, a análise da cronologia dos fatos e dos documentos apresentados gera sérias dúvidas sobre a suposta violação de direito pela ré.

Conforme se verifica nos autos, o autor protocolou seu requerimento de alongamento da dívida em 12 de maio de 2025 (id. 209368904). O laudo técnico agronômico, principal documento que visa comprovar a frustração da safra e os prejuízos decorrentes da estiagem, foi concluído apenas em 4 de julho de 2025 (id. 209368908).

A resposta negativa da instituição financeira, por sua vez, foi emitida em 30 de julho de 2025 (id. 209368918), e nela consta expressamente que a solicitação foi indeferida, entre outros motivos, porque "não foram apresentados quaisquer documentos com aspectos técnicos (laudos ou perícias) que comprovam a ocorrência de nenhuma hipótese elencada acima".

Ora, se o documento essencial para a comprovação da frustração da safra não foi submetido à análise da instituição financeira no momento do requerimento, a recusa do banco não pode, em princípio, ser considerada ilegal ou abusiva. O direito ao alongamento, embora exista, pressupõe a comprovação, pelo mutuário, da dificuldade temporária de reembolso perante o agente financeiro. Como a prova técnica foi produzida após o pedido, a lide sobre o preenchimento dos requisitos não foi devidamente instaurada na via administrativa.

A intervenção do Poder Judiciário para determinar o alongamento de dívidas é medida excepcional, cabível apenas quando ficar claramente caracterizada a ilegalidade na conduta da instituição. O Judiciário não pode se converter em um
locus
primário de renegociação de dívidas, substituindo a análise técnica que compete ao operador da linha de crédito.

Ademais, o próprio laudo técnico, em análise preliminar, não confere a segurança necessária para amparar a medida liminar, pois relata a mortandade de apenas 3 animais, o que representa menos de 1,5% do rebanho total de 294 cabeças, e não apresenta comprovação documental dos supostos gastos com ração ou atestados veterinários sobre a causa das mortes.

Finalmente, a decisão administrativa da cooperativa também aponta que a proposta apresentada pelo autor altera substancialmente a estrutura do contrato, e a petição inicial não infirma especificamente este fundamento.

Destarte, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação de uma conduta ilícita por parte da instituição financeira, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ,

DESIGNE-SE
sessão de conciliação a se realizar pelo CEJUSC VIRTUAL, expedindo-se o necessário.

Após,
CITE-SE
a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado.

A parte ré deverá ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade.

Caso não possua interesse na autocomposição, deverá a parte demandada, informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência.

Designada a audiência,
INTIME-SE
o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3o, do art. 334 do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este Magistrado para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Decisão publicada em gabinete.

Cumpra-se, servindo a presente como
ofício
,
mandado
ou
carta precatória
.

Em suas razões recursais (ID 324850895), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de
Crédito
Rural
e p
resença dos requisitos da tutela de urgência
;

2
) Abusividade dos encargos contratuais e nulidade da novação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a inexigibilidade do título e determinando a exclusão dos dados do Agravante dos cadastros de inadimplentes.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (44047909) - Prioridade: Normal - ID do documento (210504800)
– PJE 1o Grau)
e foi dispensado do recolhimento do preparo recursal por possuir justiça gratuita deferida nos autos de origem
(ID.
324870852
)
.

Posteriormente, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 331175856) contra a decisão monocrática deste Relator (ID 325670855) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão incorreu em equívoco ao confundir o objeto do pleito liminar com o mérito da demanda principal e ao exigir cognição exauriente em sede de tutela de urgência.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas (ID 331815851), sustentando a ausência de probabilidade do direito e a inaplicabilidade do alongamento a títulos renegociados de natureza comercial.

Certificou-se que decorreu o prazo legal sem apresentação de contraminuta ao Agravo Interno (ID 339365365).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ADANIR GOMES

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de cédula bancária cumulada com alongamento de dívida rural, na qual o Agravante, produtor rural, busca a prorrogação compulsória de débito originário de cédula de crédito rural posteriormente novada em Cédula de Crédito Bancário.

O Agravante sustenta possuir direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural, alegando ter comprovado frustração de safra decorrente de estiagem mediante laudo técnico agronômico apresentado tempestivamente no processo administrativo.

Defende a abusividade dos encargos contratuais e a nulidade da novação, argumentando que a recusa da cooperativa foi indevida e que estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

O Agravado, por sua vez, sustenta a ausência de probabilidade do direito, argumentando que o laudo técnico foi elaborado posteriormente ao pedido administrativo e que a operação renegociada possui natureza comercial, não se aplicando o regime jurídico das cédulas rurais típicas.

Defende que a análise de abusividade de encargos demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

Posteriormente, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, sustentando equívoco na análise dos requisitos da tutela de urgência.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural e presença dos requisitos da tutela de urgência

O agravante invoca a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça sustentando que o alongamento não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do produtor rural quando demonstrada a incapacidade temporária de pagamento, motivo pelo qual foi descabido o indeferimento da tutela de urgência.

Em razão disso,
sustentam estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prorrogação da dívida oriunda
do
emissão
da Cédula no C-41032314
.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, sendo que t
ais requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa, não bastando a presença de apenas um deles para o deferimento da medida.

No caso em análise, a controvérsia central reside na possibilidade de prorrogação dos contratos firmados entre as partes, com fundamento nas normas do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, que estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que
a
agravante firm
ou
com a agravada
a Cédula de Crédito Bancário
C41032314-0
no valor de R$331.671,39 para pagamento em duas parcelas iguais de R$234.758,19 com vencimento para 15/09/2025 e 15/09/2026 (ID.
209368914
– PJE 1o Grau
),

Com efeito, a Súmula 298 do STJ reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, condicionando-o, contudo, ao preenchimento dos requisitos legais.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece as hipóteses autorizadoras da prorrogação: dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações e
dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores
.

Todavia, o direito à prorrogação não é automático, exigindo comprovação técnica idônea da incapacidade de pagamento e do preenchimento das condições normativas.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado laudo técnico
de perícia agronômica (ID.
209368908
– PJE 1o Grau)
, este
constitui
prova unilateral, produzida sem o crivo do contraditório, sendo insuficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar inequivocamente o cumprimento dos requisitos legais.

Em igual sentido, destaca-se que da análise do laudo apresentado pelo Recorrente a justificar seu pleito, verifica-se que o documento ap
resenta conclusões de forma genérica sobre
ocorrência de fatores climáticos imprevisíveis
, não demonstrando de forma pontual e específica a ocorrência dos fatores adversos alegados.

Ainda
que
haja menção sobre a existência de
"
degradação das pastagens, a elevação dos custos com suplementação alimentar emergencial, o aumento da incidência de pragas e doenças no rebanho, somados à instabilidade do mercado pecuário e à restrição de crédito rural em função dos juros elevados, impactaram de forma severa o fluxo de caixa da atividade, impossibilitando a realização de novos investimentos necessários à recuperação do sistema produtivo
", tal conclusão carece de fundamentação técnica específica e detalhada que permita aferir, com a segurança necessária para a concessão de tutela de urgência, a real correlação entre os fatores climáticos alegados e as perdas produtivas efetivamente ocorridas.

Igualmente, a análise da capacidade de pagamento e da viabilidade da reestruturação proposta demanda exame aprofundado que transcende os limites da cognição sumária, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial para aferir a real situação econômico-financeira do produtor e a adequação do plano de pagamento apresentado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a alegação de
adversidade por

por
fatores climáticos adversos deve ser adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais para fins de concessão de tutela de urgência:

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, BANCÁRIAS E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
iii
) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa. III. Razões de decidir 3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório. 4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória. 5. Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra. 6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto (Tema n. 31). 7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos. 2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial. 3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos do Tema 31 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-
15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.08.2025. (N.U 1024670-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Outrossim, destaca-se que o requerimento apresentado pela Recorrente como tendo sido encaminhado à instituição financeira é datado de 12 de maio de 2025 (ID.
209368904
– PJE 1o Grau), enquanto
o laudo agronômico
que o subsidia é
de 04 de julho de 2025
e
o parecer contábil
referente à Cédula de Crédito é de 20 de agosto de 2025.

Tal fato, ainda que isoladamente insuficiente para afastar o pleito da Recorrente, deve ser levado em consideração na medida em que coloca dúvidas
sobre
a
regularidade do pedido administrativo, uma vez que, no momento da solicitação, não havia comprovação técnica adequada da alegada incapacidade de pagamento.

Nesse contexto, não vislumbro, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo agravant
e
, especialmente quanto
a
comprovação da dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safra ou outros fatores adversos.

Quanto ao perigo de dano,
a
agravante alega que
o

risco de adoção de medidas

constritivas, tais como bloqueio de valores, penhora de bens e busca e apreensão
, além de registro nos órgãos de proteção ao crédito

inviabilizaria a obtenção de crédito necessário à manutenção de sua atividade pecuária.

Embora seja compreensível a preocupação d
a
agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera discussão judicial sobre a validade ou revisão de contratos não impede, por si só, a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, sendo necessária a presença de outros requisitos, como a demonstração de que a contestação da cobrança se funda em aparente direito do devedor e a efetivação de depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/
STJ .
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015). 3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada
fazenda .
Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Embora se reconheça a importância social do crédito rural e os reflexos econômicos da negativação do nome do produtor, o perigo de dano alegado não se mostra contemporâneo e urgente a justificar a concessão da tutela sem a devida comprovação da probabilidade do direito.

A mera possibilidade de negativação, por si só, não configura dano irreparável quando ausente a demonstração inequívoca do direito ao alongamento da dívida.

Ademais, o agravante possui outros meios processuais para questionar eventuais ilegalidades contratuais e buscar a revisão das obrigações, não se justificando a suspensão imediata da exigibilidade de débitos de valor expressivo sem a adequada instrução probatória.

Portanto, não
se vislumbra
, no presente caso, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

2) Abusividade dos encargos contratuais e nulidade da novação

A
agravante aponta a existência de cláusulas abusivas nos contratos, especialmente
as taxas de 34,48% a.a. de juros remuneratórios e 51,10% a.a. de juros moratórios
, circunstâncias que reforçariam a probabilidade do direito.

Ocorre que a
revisão de cláusulas contratuais constitui matéria que demanda dilação probatória e não se confunde com o direito ao alongamento da dívida rural, que possui requisitos próprios e específicos estabelecidos na legislação setorial.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que questões complexas, que demandam dilação probatória, não podem ser decididas em sede de cognição sumária:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
c/c Revisional
n.o 1004319-50.2024.8.11.0008. A parte agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01501-7 e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando frustração da atividade produtiva e direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência visando à prorrogação compulsória da dívida rural; e (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplência com base nas alegações iniciais e documentos juntados. III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais não foram demonstrados na hipótese, conforme fundamentação do juízo de origem. Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida rural como direito subjetivo do produtor, tal prerrogativa está condicionada ao preenchimento de requisitos normativos, como a formulação de requerimento administrativo tempestivo e a demonstração específica dos prejuízos sofridos. O pedido administrativo foi protocolado apenas após o vencimento da primeira parcela da cédula rural, sem comprovação do adimplemento da obrigação, o que inviabiliza a concessão da tutela pleiteada. Os documentos apresentados (laudo técnico, reportagens e decretos) não demonstram de forma individualizada os prejuízos sofridos pela agravante, tampouco a inviabilidade concreta da atividade agropecuária desenvolvida, limitando-se a tratar de questões genéricas do setor leiteiro. Inexiste nos autos prova da recusa formal da instituição financeira à solicitação de prorrogação, o que impede a verificação do preenchimento dos critérios
exigidos pela legislação aplicável e pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da formulação de pedido administrativo tempestivo e da comprovação específica dos prejuízos enfrentados pelo devedor. A mera alegação de dificuldades econômicas genéricas e a juntada de documentos sem individualização dos danos não autorizam a concessão liminar da prorrogação compulsória de cédula rural. A inexistência de comprovação da recusa formal da instituição financeira impede a aferição da ilegalidade do indeferimento administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII; MCR 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n.o 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI n.o 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022; TJMT, AC n.o 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024. (N.U 1025942-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Portanto, a análise aprofundada do direito à prorrogação dos contratos rurais conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ deve ser reservada para o momento processual adequado, após a devida instrução probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito
do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada
por seus próprios termos.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026